Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Diante da manifestação do autor/apelado, DEFIRO o pedido registrado sob o Id. 17583087. No mais, cumpra-se a determinação constante na decisão exarada sob o Id. 17529284, para fins de realização da AGE na nova data agendada. Comunique-se ao Juízo "a quo". Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora